Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704699-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAAC DA SILVA BARBOSA MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Isaac da Silva Barbosa Miranda contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A, em que o d. juízo a quo indeferiu o pleito de gratuidade de justiça, bem como o pedido de tutela de urgência no sentido de que o agravado desconte apenas 120 parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.219,27, para a quitação do saldo devedor total de R$ 146.312,82, que engloba os empréstimos contidos nas cédulas de crédito no 20186650, 18171260, 20401091, 17977838, 19616142 e 20374523 (ID 113141530 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta o agravante fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois não pode suportar as despesas processuais, sob pena de agravar ainda mais a sua situação financeira e de sua família, composta por esposa e por um filho de 8 anos. Salienta que, consoante contracheque e extrato de sua conta salário, dos R$ 24.158,51 que recebe de rendimentos brutos, é descontado, em sua folha de pagamento, o valor total de R$ 16.910,95, restando o valor líquido de R$ 7.247,56. Esclarece que esse valor, ao ser creditado em sua conta salário junto à instituição bancária agravada, esta promove, imediatamente, um desconto não autorizado de R$ 5.670,13, para saldar empréstimos contraídos pelo agravante, restando, para sua subsistência e de sua família, apenas R$ 1.577,43. Primeiramente, destaco que comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos e documentos que possibilitem aferir com clareza a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. In casu, observa-se que o contracheque acostado ao ID 112779703 se refere ao mês de setembro de 2021, estando, portanto, desatualizado. Sendo assim, é possível que os empréstimos consignados em folha de pagamento, contraídos com instituições financeiras diversas da parte agravada, tenham sido liquidados, especialmente considerando que, embora o referido contracheque indique rendimentos líquidos de R$ 7.247,56, o extrato da conta salário do agravante, referente ao mês de novembro de 2021, informa ter sido creditado pagamento no importe de R$ 12.206,28 (ID 112825143). Nesse cenário, devem ser trazidos novos documentos para para fins de aferir se o agravante possui, ou não, capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar efetivamente a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar i) cópia dos três últimos contracheques; ii) últimos extratos de todas as contas bancárias que possui; (iii) faturas atuais contendo os gastos discriminados com cartão de crédito, e iv) declaração de imposto de renda do último exercício. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora